Tribunal: STF
Processo: Rcl 39503
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Companhia Estadual de Águas e Esgotos, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 10466-85.2014.5.01.0462. 
    Na petição inicial, alega-se violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE 760.931, porquanto devidamente comprovada a culpa in vigilando do ente público, sendo este responsável subsidiariamente pelo pagamento das verbas rescisórias.
    Diante disso aduz que “Recurso de Revista interposto por esta ora Reclamante, foram expostas as razões do pedido de reforma, mediante impugnação específica e individualizada de todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive através de demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade foi suscitada, sendo certo que o recurso atendeu a todos os pressupostos de admissibilidade, merecendo análise e provimento de seu mérito.” (eDOC 1, p. 15) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.
    O pedido liminar foi deferido para suspensão do ato reclamado. (eDOC 7)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 10)
    Citado, o beneficiário, Ricardo Tavares Carlos, apresentou contestação. (eDOC 11)
    É o breve relatório.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
     O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão de o recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região assentou a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez que o ente público não teria comprovado o dever fiscalizatório das normas contratuais, impostas pela Lei 8.666/1993 ônus que lhe competiria, configurando sua culpa in vigilando. Confira-se trecho da decisão:
    “Restou incontroverso o contrato de trabalho da autora com a primeira reclamada.
    A segunda reclamada admitiu a contratação da primeira reclamada, inclusive juntando contrato correspondente.
    Dessa forma, considerando que, como tomador dos serviços, beneficiou-se da mão de obra do laborista, o recorrente responde subsidiariamente.
    Ressalte-se que, com base na nova redação do item V da Súmula nº 331 do C. TST, resta caracterizada a culpa in vigilando, pois, embora alegue fiscalização do contrato, nada comprovou a respeito.
    É certo que prevalece o novo entendimento de que a responsabilidade subsidiária do ente público não mais decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da contratada, devendo ser evidenciada a sua conduta culposa no atendimento às determinações contidas na Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço. Ocorre, que, como já destacado, não há comprovação de fiscalização.
    Saliente-se, ademais, que este Egrégio Tribunal, por seu Órgão Especial, em julgamento à arguição de inconstitucionalidade do referido § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93 (ArgInc-0149500-79.2009.5.01.0000), firmou o entendimento de que a condenação subsidiária de ente da Administração Pública, quando fundada na Súmula nº 331 do C. TST, não implica em negativa de vigência àquele dispositivo da lei de licitações. Aplicável, também, in casu, as recentes súmulas deste Egrégio Regional, verbis:”
    "41 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DA CULPA. (ARTIGOS 29, VII, 58, 67 e 78, VII, DA LEI 8.666/93.)
    "Recai sobre o ente da Administração Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços."
    "43 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. "A constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei 8.666/93, declarada pelo STF no julgamento da ADC nº 16, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando esta decorre da falta de fiscalização." (eDOC 3, p. 86/87)
    A Companhia Estadual de Águas e Esgotos, interpôs recurso de revista em face da referida decisão (eDOC 3, p. 92), o qual teve seguimento negado, dando ensejo à interposição de agravo de instrumento (eDOC 3, p. 111).
     Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, conforme disposto no art. 896-A da CLT, que assim dispõe:
     “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    § 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão.
    § 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    § 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
     Confira-se trecho da decisão: 
    “Do exame do recurso de revista, conclui-se que a decisão denegatória proferida no âmbito do Tribunal Regional deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.
    Pois bem.
    Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso.
    Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual “Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.”
    Cito, a título ilustrativo, precedente da SBDI-1 desta Corte: E-ED-RR - 552-07.2013.5.06.0231, Relator Ministro: Alexandre de
    Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 09/06/2016, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 17/06/2016.
    Na presente situação, a transcrição do acórdão, integralmente, sem a delimitação do ponto de insurgência objeto das razões do recurso de revista - mediante o destaque do trecho em que foram adotados os argumentos do acórdão regional para o deslinde da controvérsia -, não atende ao previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Tal procedimento impede, por consequência, a observância dos demais requisitos contidos nos incisos II e III do artigo 896, § 1º-A, da CLT: a demonstração analítica (que se faz por meio da argumentação) entre os dispositivos e verbetes apontados como violados e o trecho da decisão destacada no apelo, bem como a comprovação da especificidade dos arestos transcritos para o confronto de teses, conforme preceitua o § 8º do aludido dispositivo e o teor da Súmula nº 337, I, “b”, do TST.
    Logo, inviável o processamento do recurso de revista, tendo em vista que não houve a observância do referido pressuposto recursal.” (eDOC 3, p. 123)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com a Administração Pública, tema tratado na ADC16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Assim, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, a atrair a incidência do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, de modo que o óbice ao prosseguimento do processo pelo autoridade reclamada configura usurpação de competência desta Corte.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido nos termos acima apresentados (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente